Tribunal: TJDFT
Processo: 0709495-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709495-40.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADO: CELIO CARLOS DA SILVA D E S P A C H O Intimem-se o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, na Procuradoria Geral do Distrito Federal, para cumprimento da determinação contida no Acórdão. Após, aguarde-se julgamento dos Embargos de Declaração. Desembargador Eustáquio de Castro Relator